Tribunal: STF
Processo: Ext 933
Classe: Ext
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-13
Data de publicação: 2006-09-13

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DILIGÊNCIA. REITERAÇÕES.
   NÃO-ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO.
Instrução deficiente. Falta dos
   textos legais e respectivas traduções referentes aos prazos
   prescricionais. Instado, por via diplomática, a suprir a falta, o
   Estado requerente não encaminhou os documentos, permanecendo
   inerte após três reiterações que se sucederam no prazo de um ano.
   O § 2º do artigo 85 da Lei n. 6.815/80 estabeleceu o prazo
   improrrogável de sessenta dias para que a instrução seja
   complementada, decorridos os quais o processo será levado a
   julgamento independentemente de ter sido realizada a diligência.
   Embora tendo prazo maior, o Estado requerente não se desincumbiu
   por completo do ônus que lhe cabia, sendo forçoso o indeferimento
   do pleito extradicional, nada obstante a presença dos demais
   requisitos.
Extradição indeferida.